Tribunal: TJBA
Processo: 8040320-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040320-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO MOITINHO CORDEIRO

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou improcedente liminarmente seu pedido de anulação de questões de prova objetiva de concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário avaliar as questões da prova objetiva do concurso, impugnadas pelo candidato.

III. Razões de decidir

3. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

4. A análise judicial, quando permitida, está adstrita a um juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso e o quanto previsto no edital, não se admitindo interpretação do conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso.

5. O candidato, ora apelante, não comprovou a ocorrência de erro grosseiro, mas apenas discordâncias em relação às respostas consideradas pela banca.

6. A prova pericial, requerida com intuito de demonstrar erro em prova objetiva de concurso público, mostra-se tanto inútil quanto protelatória, pois eventual vício deve ser evidente, de forma que possa ser identificado de plano, sem necessidade de perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040320-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO PEDRO MOITINHO CORDEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.